Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DesJamesEduardo Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0747336-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELVIR FERREIRA BISPO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SELVIR FERREIRA BISPO contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL. O Agravante sustenta que comprovou que exerce a posse regular do imóvel que se destina à exploração econômica rural e do qual retira o seu sustento e de sua família. Afirma que está em curso processo administrativo para a regularização da área rural. Conclui que não se justifica a reintegração de posse e requer a concessão de medida liminar para determinar “a suspensão IMEDIATA do mandado de Reintegração de Posse distribuído à Central de Mandados (id. 173384400)”. É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar a probabilidade do direito do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima “a suspensão IMEDIATA do mandado de Reintegração de Posse”. A sentença que constituiu o título judicial transitou em julgado em 19/12/2022 (ID 147517406). Em 27/06/2023 foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse (ID 163356527). No dia 14/07/2023 o Agravante peticionou requerendo a suspensão imediata da reintegração de posse “para que se cumpra as exigências imposta pela a ADPF 828” (ID165340975). A decisão de ID 172445142 indeferiu o pedido e determinou novamente a expedição de mandado de reintegração de posse. O Agravante peticionou em 28/09/2023 alegando que a chácara “abriga uma igreja evangélica, onde o Pastor Servir Ferreira Bispo reside com sua esposa e uma filha menor de 5 anos” e que tramita “processo administrativo de compra” do imóvel (ID 173525541). A decisão de ID 174896191 indeferiu o pedido e reiterou a expedição de mandado de reintegração de posse. Em 30/10/2023 o Agravante apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA alegando que TERRACAP não é proprietária da área litigiosa e por isso não tem legitimidade para o cumprimento de sentença (ID 176692143). Antes da apreciação da impugnação o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sem identificar a decisão recorrida e introduzindo argumentos que não foram deduzidos no primeiro grau de jurisdição, consistentes, basicamente, na pendência de processo administrativo concernente à regularização do imóvel. Esse histórico processual revela a completa inverossimilhança das alegações do Agravante e a deficiência processual do recurso interposto. Ao longo do processo o Agravante tentou impedir a reintegração de posse, calcada em sentença transitada em julgado, afirmando que estava em curso processo administrativo de “compra” do imóvel e que a reintegração não observada o disposto na ADPF 828. Depois de refutadas todas as tentativas, o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo a ilegitimidade da Terracap, parte que venceu a demanda reintegratória e que obviamente tem legitimidade para o cumprimento de sentença. Sem que a questão tivesse sido apreciada, o Agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento sem identificar a decisão agravada e introduzindo questões que não foram levadas ao juízo de origem, em clara inovação recursal que viola o duplo grau de jurisdição. Conclui-se, assim, pela manifesta ausência da probabilidade do direito do Agravante. Acrescente-se a inexistência de risco de dano, tendo em vista que não conta com nenhum respaldo probatório a afirmação do Agravante de que a reintegração de posse será efetivada no dia 05/11/2023. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília-DF, 03 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista